Tribunal: STF
Processo: ARE 1154413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Avaliação médica. Remarcação. Vedação expressa em edital. 3. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Tema 335 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.